Tribunal: CARF
Processo: 10830.722248/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722248/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
WANDERLEY DIAS DE OLIVEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
A denúncia espontânea exige que o interessado informe a infração cometida e
faça o pagamento integral do imposto devido antes de iniciado qualquer
procedimento de ofício em relação a ele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722248/2014-10
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acordão recorrido:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 116/141 (numeração e-processo), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física do ano-calendário 2009 e exercício 2010, no valor total de R$
5.133.629,80, assim composto:

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
conforme pormenorizado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 124/141 e na Descrição
dos Fatos de fl. 118.
Do Termo de Verificação Fiscal e da instrução probatória, deve ser destacado que:
- a ação fiscal visou verificar a situação fiscal do interessado no Exercício 2010, ano-
calendário 2009, tendo sido verificados os dados disponíveis nos sistemas
informatizados da Receita Federal, informações e documentos fornecidos por
instituições financeiras, bem como documentos e informações fiscais fornecidas pelo
contribuinte em sua DAA (Declaração de Ajuste Anual) e no curso do procedimento
fiscal;
-
em 27/09/2012, o interessado foi cientificado do Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 02/03 (AR à fl. 04/05), autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal n° 08.1.04.00-2012-00012-5, através do qual foram solicitados, em
síntese:
i) comprovantes de rendimentos, recebidos a qualquer título, com discriminação mensal;
extratos mensais de todas as contas correntes bancárias referentes ao ano de 2009, com
nome e CPF de eventuais co-titulares; fichas cadastrais; procurações outorgadas,
inclusive para movimentação de contas;
-
em função da não apresentação dos documentos exigidos, o interessado foi
novamente intimado a apresentá-los, através da intimação fiscal n° 02 (fls. 06/08);
-
procurador legalmente habilitado, em 20 de janeiro de 2013 (fls. 64/65),
representou o interessado no presente processo, respondendo aos questionamentos da
autoridade fiscal autuante;
-
em resposta, foi apresentada a documentação de fls. 09/51, contendo extratos
bancários referentes à conta 00219-7/100.000, agência 7939, do banco Itaú, devendo ser
destacada a afirmação do interessado de que não possui co-titulares na contas bancárias,
nem procurações outorgadas para movimentar suas contas bancárias (fl. 09);
Imposto
RS 2.418.899,21
Juros de mora (calculados até 04/2014)
RS 900.556,18
Multa
RS 1.814.174,41
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

-
através da intimação fiscal n° 03 (fls. 52/53), foram solicitadas as fichas
cadastrais da conta bancária, informações acerca de co-titulares e procurações
outorgadas para movimentação da conta;
-
em resposta, foram apresentados documentos com a informação de que a sua
conta bancária é individual e que não há procurações outorgadas para movimentação da
conta bancária (fls. 54/62);
-
por meio da intimação fiscal n° 04 (fl. 63), foram exigidas novamente as fichas
cadastrais bancárias;
-
em resposta, o interessado informou que não há co-titulares nem procuração
outorgada para movimentar a conta bancária (fls. 70/75);
-
através da intimação fiscal n° 05 (fls. 76/85), o interessado foi instado a
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a proveniência
dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou créditos na conta do
banco Itaú, indicados no Demonstrativo de Valores - Extrato Bancário/Extrato
Movimentação Financeira, de forma individualizada, por data e crédito, na forma do art.
42 da Lei n° 9.430/96;
-
em resposta, à fl. 86, o interessado afirmou que os documentos demandados já
foram entregues;
-
reintimado a comprovar a origem dos depósitos, na forma da intimação n° 05, de
fls. 76/85, através dos termos n° 06, 07, 08, 09 e 10, às fls. 87/88, 90, 92/94, 97/99 e
101/103, respectivamente; o interessado reafirmou que já apresentou os documentos à
Receita Federal (fls. 89, 91, 100, 104) e destacou, à fl. 89, que, conforme preceito
constitucional, ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo e, haja vista o
transcurso do prazo de 30 dias sem a prática de qualquer ato após a intimação n° 06, de
20/05/2013, solicitou que fosse reconhecida a espontaneidade, conforme legislação
vigente;
-
intimado a identificar, apresentando documentação hábil e idônea, o CNPJ/CPF,
razão social/nome, bem como dados bancários de todos os depositantes dos créditos em
sua conta no Itaú (intimação n° 11 - fls. 105/107), o interessado, em resposta, reafirma
que todos os documentos já foram entregues à Receita Federal, que não estão na sua
posse, que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, inclusive porque se
encontra fora do país, e solicita que seja reconhecida a espontaneidade, conforme
legislação vigente, haja vista o transcurso do prazo de 30 dias sem a prática de qualquer
ato após a intimação n° 11, de 10/01/2014, e que seja expedido o auto de infração para
que seja intimado do valor a ser recolhido para regularizar sua situação (fl. 108);
-
antes da lavratura do auto de infração, foi expedida a intimação n° 12 (fls.
109/111), em que foram solicitados, mais uma vez, os documentos demandados à fl.
105, e lavrada a intimação n° 13 (fls. 113/115), em que foi requerida apresentação de
cópia integral do passaporte;
-
em resposta à intimação n° 12, o interessado ratificou os termos dos
esclarecimentos
apresentados
à
fl.
108,
requerendo
o
reconhecimento
da
espontaneidade, haja vista o transcurso de 30 dias após a intimação n° 12, de
18/02/2014, sem nenhum ato praticado (fls. 112);
-
após exame dos autos, constatou a fiscalização que:
i)
não foi apresentada DAA referente ao Exercício 2010;
ii)
conforme legislação vigente, é considerada infração tributária, na forma de
omissão de rendimentos, a ausência de justificação da origem de créditos bancários;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

iii)
com base nos os extratos bancários, apresentados espontaneamente, o
interessado, único habilitado a comprovar a origem dos valores creditados em conta
bancária individual, não apresentou justificativas que pudessem afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos;
iv)
a intimação n° 05 se fez acompanhar de planilhas com valores creditados em
conta corrente movimentada no ano de 2009, em ordem cronológica, com totais mensais
e históricos de lançamentos bancários, expurgados créditos que não representam
receitas (transferências entre contas de mesma titularidade, cheques devolvidos,
estornos, empréstimos, etc);
v)
as planilhas supramencionadas são parte integrante do Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 132/141;
Assim, conforme legislação de regência da matéria, foram apuradas:
-
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada,
no valor total de R$ 8.824.925,71;
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 119/121 e o de
multa e juros de mora à fl. 122.
Cientificado do lançamento pessoalmente, através de procurador, em 08/05/2014 (fl.
141), foi apresentada impugnação em 05/06/2014, às fls. 144/150, na qual foi
contestado integralmente o lançamento.
Foi alegado, em síntese, que:
-
cientificado do início da ação fiscal em 27/09/2012, sempre respondeu e
compareceu aos atos provocados pela Receita Federal;
Preliminarmente
-
na modalidade de ato vinculado, o auto de infração deve conter os exatos e
precisos ditames determinados legalmente, o que não ocorreu no caso em apreço;
-
reproduz doutrina sobre a necessidade de assinatura "com todos os apelidos e
cognomes e com todas as letras com que ele escreve em papel ou documento de que
resulte, ou não obrigação, sem o que não ficar obrigado nele quando este for o seu fim'";
-
não se percebe a assinatura da autoridade coatora no auto de infração, pois no
lugar da assinatura dedicado ao Auditor Fiscal, consta rubrica inelegível, repetida em
todas as outras paginas do documento, "Contrariando, frontalmente, os preceituados nos
artigos 10, VI, a assinatura do autuante; no artigo 11, IV, a assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o
número da matrícula. Conseqüentemente a nulidade do auto de infração é indiscutível".
-
de outra banda, quando da ciência do sujeito passivo, consta o nome e
sobrenome por completo, qualificação e assinatura do seu representante legal;
-
o dano oriundo da ausência de todos os elementos indispensáveis, fere a validade
do ato administrativo, impossibilitando ratificação posterior por erro fatal, eis que as
condições materiais já não mais permanecem;
-
documento nulo não pode gerar efeito juridicamente relevante;
-
apresenta texto de douto sobre o tema;
-
conforme se constata, o contribuinte entregou os extratos bancários de forma
espontânea;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

-
salvo melhor juízo, entende que não ocorreu a intimação n° 04, expedida em
14/03/2013, por meio da qual foi exigida a apresentação de ficha cadastral de conta
bancária, de modo que, considerando a data da intimação n° 03, de 17/01/2013, e a
intimação n° 5, de 30/04/2013, decorreu o lapso temporal superior a 60 dias, previsto no
§ 2° do art. 7° do Decreto n° 70.235/1972, devendo ser reconhecido seu direito à
espontaneidade para que possa regularizar a tributação com os benefícios previstos em
lei;
Mérito
-
discorda totalmente dos números apresentados de imposto, juros de mora e multa
proporcional, em razão de que nunca ficou demonstrado durante o procedimento fiscal
"senão houve reconhecimento em declaração de renda do contribuinte de parte do valor
em questão";
-
" Os documentos originais que foram juntados durante o procedimento
administrativo fiscal que resultou no presente auto de impugnação não acompanharam
prejudicando frontalmente o direito constitucional da ampla defesa, por que resulta em
prejuízo para que se constate a exatidão dos cálculos e sua metodologia'";
-
insuficiente o Demonstrativo de Multa de Juros de Mora - Imposto sobre a renda
da Pessoa Física, pois não demonstrou com praticidade a metodologia adotada para
desenvolver os números consignados e como se chegou aos citados valores;
-
porém, conforme restará demonstrado, o presente ato administrativo de aplicação
de penalidade não deve prosperar, tendo em vista a exclusão da responsabilidade
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN);
-
a intenção do legislador tributário foi incentivar o cumprimento espontâneo das
obrigações tributárias, premiando o sujeito passivo que, antes de qualquer manifestação
do sujeito ativo, denuncia a própria infração cometida e, por livre opção, recolhe o
tributo em atraso, sem multa moratória e de ofício;
-
por livre e espontânea vontade e sem qualquer imposição ou procedimento de
fiscalização, recolheu o valor devido, mesmo que a destempo, conforme reconhece a
própria fiscalização, de modo que não pode aceitar qualquer aplicação de multa
(moratória e de ofício), no termos do que determina o art. 138 do Código Tributário
Nacional
(CTN);
-
acrescenta textos de doutos sobre o tema.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual retifica todos
as alegações e pedidos apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, uma vez que ocorreram diversos
vícios e ilegalidades durante a fiscalização.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

As alegações suscitadas não são suficientes para ensejar a nulidade do
lançamento, pois não encontra-se entre umas das hipóteses taxativas de nulidade trazidas pelo
artigo 59 do Decreto 70.235/72, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Da analise do processo, verifica-se que não ocorreu o alegado pelo recorrente,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
servidor competente para efetuar o lançamento , perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer do procedimento fiscal, e que, a
autuado, tendo conhecimento da existência do citado procedimento fiscal, teve concedido o mais
amplo direito, pela oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta
às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as
infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração,
exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação e agora recurso voluntário
Rejeita-se a preliminar de nulidade
Da metodologia do lançamento
O recorrente alega que não foi demonstrada a metodologia utilizada no
lançamento.
Sem razão o recorrente.
O lançamento se deu com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
De acordo com a lei, a presunção legal de omissão de receita caracteriza-se
quando o titular de conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
após regular intimação, não comprove a origem dos recursos creditados nessas contas, mediante
documentação hábil e idônea.
Por isso, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a origem dos
depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que não se trata de receitas
auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como omissão de
rendimentos.
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal intimou devidamente o contribuinte a
apresentar seus extratos bancários, que, diante da demora do contribuinte, eles foram obtidos
diretamente com a instituição bancária, e que, depois de totalizar os depósitos, a Fiscalização
intimou o sujeito passivo a justificar sua origem, tendo sido lavrado o auto de infração com os
depósitos sem origem justificada, o que comprova a correta adequação do procedimento fiscal
aos termos da lei.
Essa explicação afasta também o argumento de que não se poderia utilizar os
depósitos bancários como omissão de receitas sem que se estabelecesse um vínculo entre os
recursos depositados e alguma receita não escriturada, devendo-se ressaltar que essa
interpretação está definitivamente sepultada na esfera administrativa desde a edição da Súmula
CARF no 26, que possui o seguinte enunciado:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, após devidamente intimado a esclarecer a origem dos depósitos, passou a
ser do recorrente o ônus dessa comprovação, mediante documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores com os depósitos bancários. Não servem como prova argumentos genéricos,
que não façam a correlação inequívoca entre os depósitos e as origens indicadas, conforme
procedimento demonstrado no acórdão da DRJ, abaixo reproduzido:
Neste contexto, tem-se que a autuação foi levada a efeito com base nas
informações constantes na planilha de fls. 132/140, a qual foi elaborada com
base nos dados dos extratos bancários fornecidos pelo interessado (fls. 10/51),
dispostos em ordem cronológica, com históricos de lançamentos bancários e
com totais mensais, consoante indicado pela autoridade tributária autuante, às
fls. 126/127, e copiado a seguir, nos termos do que disciplina o §1° do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996, já reproduzido e grifado neste voto.

Mês
Total (R$)
Janeiro
440,00
Fevereiro
60.300,35
Março
380.491,98
Abril
834.255,95
Maio
617.103,03
Junho
932.338,65
Julho
1.180.017,05
Agosto
1.512.035,51
Setembro
1.247.044,24
Outubro
853.678,50
Novembro
583.857,06
Dezembro
623.363,39
TOTAL
8.824.925,71

Como exemplo, examinando-se o mês de fevereiro de 2009, verifica-se a
correção do lançamento, pois os créditos efetuados na conta corrente do mês de
fevereiro de 2009, constantes no extrato bancário à fl. 22, foram elencados na
planilha integrante do Termo de Verificação Fiscal, à fl. 132, da seguinte forma:

Mês Fevereiro
histórico
Valor
02/02/2009
CEI dinheiro
600,00
09/02/2009
CEI dinheiro
24,00
20/02/2009
Depósito Cheque
22.584,66
27/02/2009
Depósito Cheque
12.801,34
27/02/2009
Depósito Cheque
24.290,35
TOTAL MENSAL
60.300,35

Repete-se que desde 30/04/2013 (fl. 76), o interessado fora intimado
pessoalmente a comprovar ao origem dos depósitos feitos em sua conta bancária
com base no Demonstrativo de Valores - Extrato Bancário /Extrato da
Movimentação Financeira (fls. 77/85). Pois a planilha do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 132/140), parte integrante do Auto de Infração (fls. 116/141), é a
mesma.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

E a consignação da infração está clara, consoante se vê na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, à fl. 118, onde
os somatórios totais mensais apurados via planilha, de fls. 124/131, foram
transcritos, dispostos mensalmente conforme os fatos geradores, ocorridos entre
01/01/2009 e 31/12/2009.
Em sequência, o somatório de todos os valores mensais apurados (R$
8.824.925,71) foi submetido à tabela progressiva, com apuração de imposto
(imposto devido) no valor de R$ 2.418.899,21, conforme explicado à fl. 120, no
Demonstrativo de Apuração -Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
E, por fim, o cálculo dos juros de 37,23% e multa de 75% sobre o montante de
imposto devido consta no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, à fl. 122, com correspondente tipificação legal
acerca da aplicação dos acréscimos legais no campo "enquadramento legal".
Isto posto, entende-se que não assiste razão ao interessado quando afirma que a
metodologia adotada para desenvolver os números consignados no Auto de
Infração não foi demonstrada.
Assim sendo, considerando que o interessado, único habilitado a comprovar a
origem dos depósitos creditados em conta bancária individual, não apresentou
quaisquer justificativas que pudessem afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos, tanto no procedimento fiscal, quanto na fase impugnatória,
conclui-se pela manutenção do lançamento.
Da denuncia espontanea
Tendo em vista que a DRJ, analisou a alegação do recorrente, inclusive utilizando-se de
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, adota-se o voto proferido no acórdão recorrido
utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrevendo-
se os trechos do voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
O interessado invoca a Denúncia Espontânea de que trata o artigo 138 e
seu parágrafo único, do CTN. Assim, cabe a leitura do dispositivo legal
que rege a matéria:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
A denúncia espontânea constitui-se em instrumento de exclusão da
responsabilidade em função do cometimento de alguma espécie de ilícito
tributário administrativo, inserido no campo do Direito Tributário Penal,
devendo o denunciante, para cumprir o prescrito na norma, noticiar à
Administração Fazendária sobre a infração ocorrida, comprovando, se for
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

o caso, o pagamento do débito tributário ou o depósito da importância
arbitrada, desde que não haja nenhum procedimento administrativo ou
medida fiscalizatória já iniciada e relacionada ao ilícito confessado.
Neste contexto, urge destacar que qualquer ato escrito, perpetrado pela
autoridade tributária autuante, prorroga por 60 dias, sucessivamente, por
igual período, o efeito do primeiro ato de ofício que cientificou o sujeito
passivo, consoante disciplina o Decreto n° 70.235/1972, in verbis:

Art. 7° O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724, de
2001)
I
- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto;
II
- a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III
- o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1°, os atos referidos nos incisos I e
II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
Isto posto, dos dispositivos reproduzidos, pode-se destacar os
pressupostos de admissibilidade cumulativos para a denúncia espontânea:
a) tempestividade da denúncia: iniciado o procedimento administrativo
em desfavor do contribuinte, não mais espontânea será a denúncia
eventualmente ofertada, resultando para o infrator as sanções decorrentes
do descumprimento de sua obrigação, desde que o procedimento fiscal
seja
prorrogado com qualquer ato escrito, pelo prazo de 60 dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período.
b)
pagamento do tributo devido ou do depósito da importância
arbitrada: apenas com a satisfação integral, a tempo e modo dispostos
normativamente, poderá a denúncia almejar os fins previstos no art. 138
do CTN.
Dessa forma, comporta a análise do caso concreto, à vista dos
pressupostos de admissibilidade acima destacados, a fim de se apurar a
ocorrência ou não da denúncia espontânea por parte do contribuinte em
causa.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

No que tange à tempestividade da denúncia, assiste razão ao interessado
quando afirma que decorreu lapso temporal superior a 60 dias entre a
ciência da intimação n° 03 (fl. 52), ocorrida em 22/01/2013 (AR à fl. 53),
e a ciência pessoal da intimação n° 05, ocorrida em 30/04/2013 (fl. 76).
De fato, a ciência da intimação n° 04, expedida em 14/03/2013 (fl. 63),
restou improfícua uma vez que, após 3 tentativas de entrega, a
correspondência retornou ao remetente com a informação de "ausente"
(fls. 66/69) e não consta dos autos a adoção de outros meios previstos na
legislação, notadamente no Decreto n° 70.235/1972, para intimar o
interessado.
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532,
de 1997)
II
- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
III
- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005) envio ao domicílio
tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
1
- no endereço da administração tributária na internet; (Incluído
pela Lei n° 11.196, de 2005)
- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluídopela Lei n° 11.196, de 2005)
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei
n° 11.196, de 2005)
(...) (grifos acrescidos)
Todavia, em exame do segundo pressuposto, os sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, telas a seguir coladas e extrato à fl. 235, não
apontam a existência de pagamentos referentes ao CPF do interessado do
período de 01/01/2010 a 18/10/2017, condição indispensável para o
reconhecimento da denúncia espontânea, uma vez o sujeito passivo era o
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

único habilitado a informar as infrações cometidas - concernentes aos
depósitos bancários feitos em conta bancária de sua titularidade - e pagar
o imposto decorrente.

Pelo exposto, indefere-se a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722248/2014-10

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital